Tribunal: TJES
Processo: 5018069-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018069-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARLY FONTES DA PENHA FARIA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. MULTA COMINATÓRIA. PERIODICIDADE. ALTERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, referentes a contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos autorizadores da tutela de urgência para a suspensão dos descontos em folha de pagamento; e (ii) saber se o valor e a periodicidade diária da multa cominatória estão adequadas para a obrigação de trato sucessivo mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A verossimilhança das alegações decorre dos indícios de que a contratação do cartão de crédito consignado pode ter ocorrido com vício de vontade ou falta de clareza, violando o dever de informação e gerando onerosidade excessiva ao consumidor (art. 6º, III, do CDC).

5. O perigo de dano reside no caráter alimentar do benefício previdenciário, havendo risco de comprometimento da subsistência da parte autora, enquanto o perigo de irreversibilidade da medida é inverso, dada a capacidade econômica da instituição financeira.

6. A imposição de multa diária para o descumprimento de obrigação que se renova mensalmente (desconto em benefício) revela-se inadequada, devendo a sanção incidir por evento de descumprimento para manter a proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar a periodicidade da multa cominatória, determinando sua incidência por cada desconto indevido, mantidos os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento: 1. A existência de indícios de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC) autoriza a suspensão liminar dos descontos para evitar dano irreparável ao consumidor. 2. Nas obrigações de não fazer com cumprimento mensal, a multa cominatória deve ser fixada por evento de descumprimento, e não em periodicidade diária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 6º, III; CDC, art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI 013199000822, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câmara Cível, DJ 08/10/2020; TJES, AI 5016655-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, Data 26/05/2025; TJES, AI 5000760-30.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, Data 19/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG SA em face da r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Viana/ES que, nos autos da Ação Declaratória nº 5004390-02.2025.8.08.0050, deferiu o pedido de tutela de urgência postulado por MARLY FONTES DA PENHA FARIA, ora Agravada, para determinar a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, vinculados ao contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 11652798, sob pena de multa diária.

Irresignado, BANCO BMG SA interpôs o presente recurso, em que pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (a) a inexistência dos requisitos da tutela de urgência ante a prova da contratação e do efetivo proveito econômico pela agravada; (b) a ausência de perigo de dano em razão do decurso de tempo entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação; (c) a necessidade de exclusão ou minoração da multa cominatória por ser desproporcional ao valor da obrigação principal; e (d) o risco de irreversibilidade da medida pela impossibilidade de retomada retroativa dos descontos junto ao INSS.

Pela decisão id 16735009 foi
in
deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Conquanto intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões recursais
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018069-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADA: MARLY FONTES DA PENHA FARIA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuida os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG SA em face da r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Viana/ES que, nos autos da Ação Declaratória nº 5004390-02.2025.8.08.0050, deferiu o pedido de tutela de urgência postulado por MARLY FONTES DA PENHA FARIA, ora Agravada, para determinar a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, vinculados ao contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 11652798, sob pena de multa diária.

Irresignado, BANCO BMG SA interpôs o presente recurso, em que pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (a) a inexistência dos requisitos da tutela de urgência ante a prova da contratação e do efetivo proveito econômico pela agravada; (b) a ausência de perigo de dano em razão do decurso de tempo entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação; (c) a necessidade de exclusão ou minoração da multa cominatória por ser desproporcional ao valor da obrigação principal; e (d) o risco de irreversibilidade da medida pela impossibilidade de retomada retroativa dos descontos junto ao INSS.

Pois bem.

Depreende-se da análise do processo originário que a Agravada alega, na causa de pedir, ter sido induzida a erro ao contratar um cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando sua intenção era firmar um empréstimo consignado comum. Afirma que os descontos mensais em seu benefício previdenciário, atualmente no valor de R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos), perpetuam-se sem amortizar o saldo devedor principal.

O Agravante, por sua vez, afirma que as partes firmaram regularmente o contrato de cartão de crédito consignado, mediante termo de adesão assinado, e que os valores foram disponibilizados à Agravada, defendendo a ausência de verossimilhança nas alegações da autora.

A partir da análise dos autos, é possível observar que a Agravada apresentou documentação e alegações que conferem verossimilhança à sua narrativa, ao menos em um juízo meramente sumário de cognição.

A análise perfunctória dos autos, própria desta fase processual, revela indícios de que o instrumento contratual pode ter sido utilizado em desvio de finalidade. Os extratos juntados demonstram a realização de um "Saque Complementar" logo após a contratação, sem evidências robustas de utilização do cartão para compras habituais no comércio, o que corrobora a tese de que o plástico serviu apenas como veículo para a liberação de numerário (mútuo), submetendo a consumidora a encargos rotativos excessivamente onerosos.

A modalidade contratual objeto de impugnação (RMC) é frequentemente associada, na prática forense, a situações em que consumidores, especialmente idosos e de baixa renda, são levados a contratar produto diverso do pretendido, resultando em endividamento prolongado e oneroso, em violação ao deveres de boa-fé e informação imposto pelo Código de Consumidor aos fornecedores de produtos e serviços (art. 4º, IV e art. 6º, III).

Tal prática, reiteradamente enfrentada por este Egrégio Tribunal, lança fundadas dúvidas sobre a observância dos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, configurando a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela.

De outro lado, a elucidação definitiva acerca da regularidade da contratação e da ausência de vício de consentimento dependerá da ampliação do contraditório e do necessário aprofundamento probatório na instância de origem.

Assim, sopesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, revela-se apropriada a manutenção da suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir. Não há que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação iminente ao Agravante, pois, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação ao final do processo, será possível buscar os meios para a satisfação do seu crédito.

De outro lado, tem-se que o risco de dano ou de irreversibilidade mostra-se inverso. A continuidade dos descontos sobre o benefício previdenciário da Agravada, que corresponde a um salário mínimo, representa um gravame econômico significativo e potencialmente prejudicial à sua subsistência, enquanto o Agravante, instituição financeira de grande porte, possui maior capacidade de suportar os efeitos da suspensão temporária dos descontos.

Corrobora o exposto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.

3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI nº 013199000822, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, DJ 8.10.2020).

Sobre a alegada excessividade das astreintes, não vislumbro, neste juízo preliminar, a manifesta desproporcionalidade do valor fixado na origem
em
R$ 1.000,00
(mil reais)
,
sobretudo ante o porte econômico do Agravante.

Noutro giro, no que concerne à
periodicidade da
multa cominatória, assiste razão ao Recorrente.

A fixação da multa deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a coercibilidade da ordem sem ensejar o enriquecimento sem causa.

T
ratando-se de obrigação de não fazer consistente na suspensão de descontos que ocorrem mensalmente no benefício previdenciário, a periodicidade diária revela-se inadequada,
porquanto eventual
descumprimento da ordem se dará a cada mês em que o desconto indevido for realizado, e não dia a dia.

Assim, afigura-se mais razoável e proporcional que a sanção pecuniária incida por evento, isto é, por cada desconto indevidamente efetuado em desconformidade com a decisão judicial. Tal medida ajusta a penalidade à natureza da obrigação, mantendo seu caráter inibitório sem tornar-se excessiva.

Sobre a questão, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que "
Considerando que os descontos questionados ocorrem mensalmente, a multa deve incidir por evento de descumprimento (desconto indevido), e não de forma diária, garantindo maior adequação à obrigação de fazer imposta
" (TJES - Agravo de instrumento nº 5016655-26.2024.8.08.0000; Relator: Luiz Guilherme Risso; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26.05.2025).

Também neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

1. Cédula de Crédito Bancário, com saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, celebrados sem transparência e cumprimento do dever de informação e direcionado a aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em benefício previdenciário.

2. Emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art . 51, inciso IV, e § 1º, inciso III, do CDC.

3. Elementos dos autos indicam que o consumidor não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha.

4 . Multa diária que não coaduna com a periodicidade mensal dos descontos impugnados. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada, impondo-se a cada novo desconto indevido efetuado, estabelecendo-se um limite de R$ 10.000,00 .

5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000760-30.2021 .8.08.0000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível. Data: 19.10.2021)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
apenas para alterar a periodicidade da multa cominatória fixada na decisão agravada, determinando que ela incida por evento (cada desconto indevido) e não por dia de descumprimento, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão vergastada, inclusive o valor da multa unitária.

É como voto.